Tribunal: TJBA
Processo: 8020977-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020977-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

AGRAVADA: S. FRANCISCO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ, N. 547/2024 E TEMA 1.184, DO STF. EXECUÇÕES DE BAIXO VALOR. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. CASO CONCRETO DE EXECUÇÃO COM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE R$ 10.000,00. INAPLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CITADA. JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. ERRO DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA. CRITÉRIO OBJETIVO E VINCULANTE DESCONSIDERADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. EQUÍVOCO HERMENÊUTICO JUDICIAL. DECISÃO. MODIFICAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8020977-85.2025.8.05.0000

,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.